Tribunal: TCU
Processo: 028.346/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, e §§ 4o e 5o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Prefeitura de São Bento do Trairi/RN e cópia dos presentes autos para a Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS e para a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cidadania - AECI, para adoção das medidas de sua alçada, informando-os que as providências adotadas em relação às referidas ocorrências, e seus resultados, deverão constar de registros analíticos do Relatório de Gestão a ser oportunamente encaminhado ao TCU para exame por ocasião da apreciação das contas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.346/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.